Tribunal: TJSP
Processo: 0005517-10.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005517-10.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDRE DE LIMA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
2
Agravo em Execução no 0005517-10.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: André de Lima Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14811
Agravo em execução. Falta grave configurada. Perda de 1/3
dos dias remidos devidamente aplicada. Determinação de
interrupção do lapso temporal para concessão apenas de
progressão de regime, em conformidade com o teor da Súmula
534 do STJ. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ANDRÉ DE
LIMA ROCHA, em face de decisão do juízo da execução que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada em 28 de fevereiro de 2019, e determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do prazo para concessão de progressão de
regime (fls. 58/60).
O agravante requer a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer: a) a desclassificação para falta média; b) o afastamento da
perda dos dias remidos ou sua determinação no mínimo de um dia; e c) o afastamento
da interrupção do lapso temporal para benefícios (fls. 01/08).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento dos pedidos recursais (fls. 13/22).
A decisão foi mantida às fls. 23.
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
71/74), pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
3
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta
das 06h55m, ANDRÉ estava no setor de enfermaria da unidade prisional e, sem
motivos aparentes, começou a proferir palavras em tom de voz alterado, dizendo “não
quero remédio; quero atendimento médico para resolver minha situação”.
Não satisfeito, começou a incitar os demais sentenciados que
estavam no setor de ambulatorial, a fim de que fizessem um movimento subversivo à
ordem e à disciplina, mas os demais sentenciados não aderiram ao movimento.
O agravante foi encaminhado ao pavilhão disciplinar (fls. 25).
O agravante cometeu falta grave, infringindo o disposto nos
artigos 50, inciso VI, além do artigo 39, inciso II, ambos da LEP. A r. decisão de fls.
58/60 homologou o procedimento administrativo e impôs a perda de 1/3 dos dias
remidos.
A autoria e materialidade da falta restaram demonstradas.
Aquiles Gonzales de Andrade é enfermeiro do Núcleo de
Atendimento à Saúde do estabelecimento prisional e declarou que no momento em que
atendia o sentenciado, ele começou a proferir, em alto tom, que não queria remédio, que
queria ser atendido por um médico para resolver sua situação. Ainda, o agravante
procurou incitar os demais sentenciados que estavam no local, a fim de que aderissem
ao seu movimento subversivo, mas não teve êxito. Os fatos acarretaram atrasos ao
andamento dos serviços (fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
4
O agente de segurança penitenciária Isaac Viana dos Santos
confirmou o que foi dito pelo enfermeiro Aquiles, acrescentando que com o apoio de
outros servidores, o sentenciado foi conduzido ao pavilhão disciplinar (fls. 36).
A respeito da palavra dos servidores do estabelecimento
prisional, tem-se que eles gozam de fé pública:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS
-
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente
nos depoimentos
de
dois agentes penitenciários - que gozam de fé pública -, os
quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização,
pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por
isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode
afastar tal conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta
grave, ao argumento de insuficiência de provas, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC
254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
5
Dje 13/08/13).
O agravante foi ouvido e relatou que, no dia dos fatos, estava no
setor de enfermaria da unidade prisional para atendimento. Disse que ao questionar o
funcionário acerca do atendimento médico prometido a ele, lhe foi dito que já havia
sido atendido pelo médico e que deveria apenas ser medicado. O interrogado falou que
não havia recebido atendimento pelo médico e o funcionário insistiu que iria apenas lhe
medicar. Não desrespeito nenhum funcionário do local, mas apenas disse ao enfermeiro
que ele não poderia aplicar qualquer medicação sem a presença de um médico (fls. 37).
Ao contrário do sustentado pela defesa, o ato praticado pelo
sentenciado constitui falta grave, tendo em vista os depoimentos servidores, que foram
uníssonos em narrar a conduta do agravante, como descrito acima, destacando que ele
pretendeu e tentou subverter a ordem, incitando outros sentenciados a fazerem o
mesmo, mas sem obter êxito.
Não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem prisional, não cabendo, portanto, o princípio do in dubio pro reo,
já que caracterizada a falta e nem a desclassificação para falta média.
Comprovada, portanto, a falta grave, acertada a decisão do
magistrado em determinar a perda de 1/3 dos dias.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais que:
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
6
Assim, conclui-se que o direito à remição somente é concedido
quando o reeducando se comporta de forma exemplar, sem praticar faltas graves e desde
que cumpra os requisitos legais.
O artigo 127 da LEP acima atribui discricionariedade ao juiz
para que decida o quantum aplicado em cada caso, podendo ser determinada a perda de
01 (um) dia até 1/3 (um terço) dos dias remidos.
As circunstâncias traçadas no artigo 57 da LEP devem ser
analisadas em um contexto e não apenas isoladamente.
Incabível, portanto, a redução dos dias remidos, tendo em vista
que o artigo 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3, tal como foi
aplicado pelo d. magistrado, patamar que ora mantenho, considerando-se que falta
disciplinar de natureza grave restou caracterizada, como já destacado.
Por fim, foi determinada a interrupção do lapso temporal apenas
para a concessão de progressão de regime, em conformidade com o exposto na Súmula
no 534 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“A prática de falta grave interrompe a contagem
do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração.”
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
7
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA
DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
ALTERAÇÃO
DA
DATA-BASE
PARA
FINS
DE
BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. EXCEÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
SÚMULA
441/STJ.
INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. SÚMULA
535/STJ.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) II -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução, seja por fato anterior ou posterior ao início do
cumprimento da pena, enseja a unificação das penas e a
alteração da data-base para fins de benefícios, passando o
termo inicial a ser a data do trânsito em julgado da última
condenação. Precedentes. III - Referida regra, contudo, não se
aplica para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ)
ou indulto e comutação de pena (Súmula 535/STJ)
(precedentes).
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida de ofício para que os efeitos da unificação das
penas não interrompam o prazo para fins de livramento
condicional, comutação de penas ou indulto” (HC no
34811/PR, C. 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 9.8.2016).
Dessa forma, superadas as teses defensivas, necessária a
manutenção da r. decisão combatida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005517-10.2020.8.26.0996 -Voto no 14811
8
agravo em execução interposto por ANDRÉ DE LIMA ROCHA, mantendo o decisum
em sua integralidade.
Reinaldo Cintra
Relator